Tribunal: STF
Processo: HC 266892
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nicole Fernandes Fettback, em favor de Evandro Wiest da Silva Junior, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n.  2201911/SC.
Colho da decisão impugnada:

“Trata-se de recurso especial interposto por EVANDRO WIEST DA SILVA JÚNIOR contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, que manteve a condenação pelo crime de roubo majorado, com parcial provimento apenas para reconhecer a atenuante da menoridade, sem redução da pena abaixo do mínimo ( Súmula 231/STJ). 
O acórdão recorrido foi assim ementado (fls. 453): 
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO ACUSADO. PRELIMINAR. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INVIABILIDADE. ACUSADO MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PRAZO REDUZIDO. DECURSO DE LAPSO INFERIOR A SEIS ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INVIÁVEL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA ASSOCIADAS AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. ÁLIBI NÃO COMPROVADO (ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL RELATIVA (ART. 65, I, DO CP). APELANTE MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. TODAVIA, PENA INALTERADA, POR FORÇA DA SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO. INACOLHIMENTO. PROVA ORAL ROBUSTA. IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE DEMONSTRAM QUE, AO MENOS, DUAS PESSOAS PARTICIPARAM DA EMPREITADA CRIMINOSA. QUANTO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. SENTENÇA HÍGIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
No caso, imputa-se ao recorrente roubo praticado em 30/11/2016, na residência da vítima, em concurso de agentes e mediante grave ameaça com arma de fogo e faca, circunstâncias em que três indivíduos ingressam no imóvel, subtraem televisores, videogame, celular e dinheiro, enquanto um veículo VW/Golf dava apoio. 
A defesa sustenta nulidade do reconhecimento por fotografias em desacordo com o art. 226 do CPP, absolvição por insuficiência probatória e afastamento das majorantes. 
A sentença condenatória baseou-se na palavra da vítima, em imagens de câmera de segurança que mostraram ao menos dois agentes e o veículo de apoio, e em reconhecimento não exclusivo por fotos com referência a característica física do acusado. O acórdão do TJSC manteve a condenação, reconheceu a atenuante da menoridade sem reduzir abaixo do mínimo legal, afirmando a prescindibilidade de apreensão e perícia da arma e considerando o reconhecimento fotográfico como elemento corroborado por outras provas. 
Em suas razões, a parte recorrente alega violação aos arts. 226 e 386, II e VIIdo Código de Processo Penal, sustentando nulidade do reconhecimento fotográfico e insuficiência probatória; requer, ainda, o afastamento das majorantes do art. 157, § 2º, I e II, do CP e a isenção da multa e das custas (fls. 464/484). 
Contrarrazões apresentadas às fls. 490/505. 
O Tribunal a quo admitiu o apelo especial (fls. 508/509).” (eDOC 7)

O recurso especial não foi conhecido em 28.11.2025. Não foi interposto agravo regimental.
Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.
Aduz que “Não houve apreensão de arma, perícia, reconhecimento do paciente de forma robusta no local dos fatos ou qualquer outro elemento objetivo que comprovasse o uso de arma de fogo” (p. 4)
Afirma ser indevida a incidência da majorante atinente ao emprego de arma branca.
Enfatiza a deficiência técnica da defesa do paciente, atuante ao tempo da instrução criminal.
Destaca a insuficiência de provas de autoria e a nulidade do reconhecimento pessoal, realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal.
Aponta, ainda, que não há provas de que o paciente tenha agido em concurso de agentes.
Requer, assim, a concessão da ordem, para anular o processo ou, subsidiariamente, redimensionar a sanção penal imposta.
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 

O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que era dever do paciente, se inconformado, interpor agravo regimental.
Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.
O paciente foi condenado pela prática do crime de roubo e a impetrante alega vício no reconhecimento pessoal, que teria sido realizado em desacordo com o estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal. A propósito, registrou a sentença:

Assim, está devidamente comprovado que o acusado foi o autor do delito em questão, de modo que a aplicação do princípio in dúbio pro reo ao caso, o que não merece prosperar. Registro que tal princípio somente incide nas hipóteses de insuficiência probatória, o que não é o caso dos autos, em que se tem a certeza necessária ao reconhecimento da autoria do crime. 
Com relação à majorante do emprego de arma, não obstante não ter sido apreendida a arma utilizada para a prática do delito, a vítima foi firme e clara ao afirmar que foi ameaçada por uma pessoa que utilizava arma de fogo. 
O emprego de arma majora especialmente a pena em virtude de sua potencialidade ofensiva, conjugada com o maior poder de intimidação sobre a vítima. A respeito, GRECO, Rogério ensina: "Empregar a arma significa utilizá-la no momento da prática criminosa. Tanto emprega a arma o agente que, sem retirá-la da cintura, mas com a mão sobre ela, anuncia o roubo, intimidando a vítima, como aquele que, após sacá-la, a aponta em direção a sua cabeça. O importante é que ela seja utilizada durante o roubo, mesmo que a ação seja levada a efeito implicitamente" (Código Penal Comentado, 6ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2012, p . 458-459). 
Na hipótese, a utilização da arma de fogo foi comprovada pelas declarações da vítima. Assim, mesmo que não apreendida e periciada a arma empregada no cometimento do delito de roubo, mostra-se justificada a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
[...]
Portanto há que se reconhecer a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. 
Quanto à majorante do concurso de pessoas, verifica-se foram três agentes que adentraram a residência da vítima e, enquanto dois subiram, o outro ficou com a vítima sob a ameaça de uma faca.” (eDOC 2)

Inexiste ilegalidade a justificar a revisão da condenação, portanto.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se. 
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente